Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. RECURSO INOMINADO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REJEITADA. CONTRARRAZÕES. CONHECIMENTO EM PARTE. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBIDO. EM DOBRO. MÁ-FÉ. CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Concessão de efeito suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que o cumprimento provisório sequer fora solicitado (art. 43 da Lei no 9.099/95). PEDIDO REJEITADO.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
3. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dessa forma, do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença não merece reforma.
4. A questão principal dos autos diz respeito à autorização, ou não, da parte autora, em favor do Banco recorrente, para contratação de seguro. No entanto, não há qualquer comprovante de que, de fato, a parte autora tenha contratado, com ciência, tal seguro indevidamente cobrado.
5. Dispõe o Código de Defesa do Consumidor que: “São direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.
6. A situação em que a instituição bancária, por mera liberalidade, sem qualquer previsão contratual ou autorização do consumidor, se vale da cobrança de pequenas taxas em face do consumidor, caracteriza má-fé da instituição financeira e enseja a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.
7. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.